Tribunal: STF
Processo: Rcl 64115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 142934/2023 e Petição nº 7756/2024)



    Por meio da Petição nº 142934/2023 (eDoc. 47), Rádio Panamericana S/A defende que, ante o juízo de parcial procedência da presente reclamação - mediante o qual se assentou a cassação das decisões proferidas nos autos as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos dos Processos nºs 1001077-19.2022.5.02.0020 e 1001492-75.2017.5.02.0020 e a suspensão de atos executórios, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho -,



    “a consequência inexorável seria o imediato levantamento das garantias oferecidas na execução trabalhista e a pronta devolução dos valores levantados pelo beneficiário da decisão reclamada, cuja soma ultrapassa a quantia de QUATRO MILHÕES DE REAIS. 



    Requerido prontamente o cumprimento da decisão, o juiz plantonista na Justiça do Trabalho, de forma injustificada, se negou a cumpri-la, tendo aduzido o seguinte: 



    ‘Com enfoque no disposto pelo artigo 905, parágrafo único, do CPC, é durante o Plantão Judiciário a concessão dos pedidos vedado de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos. Além disso, também com base na Resolução GP/CR nº 03/2019, não se destina ao Plantão Judiciário o exame da matéria.’”



    Rádio Panamericana S/A aduz que, mesmo após a apresentação de pedido de reconsideração, o “juiz plantonista na Justiça do Trabalho” insistiu no descumprimento da decisão do STF. Pede, assim, que seja expedido



    “ofício ao MM. Juiz plantonista Dr. Maurício Marchetti – Plantão Judiciário 2023, a fim de que, imediatamente, cumpra a decisão proferida, antes que venha a perecer o direito acolhido na reclamação, determinando-se: 



    a) o cancelamento do alvará de levantamento de ID. 6ccb911 expedido em benefício do autor da ação trabalhista, com ordem de devolução do valor levantado; 



    b) a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal com ordem imediata de transferência, em favor da reclamante, do valor de R$ 2.029.190,87, o qual havia sido transferido para a conta do FGTS vinculada ao autor da ação trabalhista (ID 86170cd); 



    c) o levantamento dos valores remanescentes dados em garantia, no total de R$ 13.594.970,49.”



    Por meio da Petição nº 7756/2024 (eDoc. 55), Rádio Panamericana S/A informa que ingressou com mandado de segurança contra os atos do Juízo plantonista na Justiça do Trabalho relatados por meio da Petição nº 142934/2023, o qual foi decidido pelo TRT da 2ª Região no sentido de 



    “a anulação da penhora, mas condicionou a devolução dos valores ao ajuizamento de nova ação”.



    Defende que a “exigência [de ajuizamento de nova ação para obter a devolução de valores já levantados na ação trabalhista] se afigura incompatível e incongruente com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho” e que “deve o juízo federal do trabalho desfazer os atos de execução que praticou, independentemente da atribuição da competência absoluta para julgamento da lide ao juízo estadual”.



    Requer:



    “em caráter de urgência, a expedição de ofício à autoridade reclamada exigindo o cumprimento integral da decisão proferida por V.Exa., determinando-se que: 



    a) que o beneficiário da decisão cassada devolva os valores levantados; 



    b) a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal com ordem imediata de transferência, em favor da reclamante, do valor de R$ 2.029.190,87, o qual havia sido transferido, por ordem da autoridade reclamada, para a conta do FGTS vinculada ao autor da ação trabalhista (ID 86170cd).”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que o juízo de parcial procedência da presente reclamação está orientado i) pelo julgado na ADI nº 2418, a qual tem como objeto a disciplina normativa atinente à inexigibilidade de título quando identificado vício de inconstitucionalidade qualificado e ii) pela norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 550 RG, na qual se afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial, firmados nos termos da Lei nº 4.886/65.



    Dessa forma, o juízo de parcial procedência para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do autos dos Processo nos 1001077-19.2022.5.02.0020 e 1001492-75.2017.5.02.0020 teve o condão, tão somente de declarar a incompetência da Justiça especializada e determinar o envio à Justiça comum, ficando expressamente consignada a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirima o caso como entender de direito.



    Destarte, diferentemente da pretensão veiculada por meio das Petições nºs 142934/2023 e 7756/2024, a decisão na presente reclamação não avança sobre qualquer debate atinente à devolução de valores já executados (matéria que extrapola os limites de cognição do STF com paradigma na ADI 2418 acerca da temática relacionada à inexigibilidade de título), sendo competência da Justiça comum perante a qual irá tramitar os autos dirimir eventuais controvérsias incidentais a eles, como é o caso.



    Assim, tendo sido noticiado, por meio da Petição nº 7756/2024, que fora adotada providência no sentido de anular ato de penhora determinado pela Justiça do Trabalho, bem como não havendo notícia de prática de atos executórios posteriores à decisão nesta reclamação, entendo que não há descumprimento à autoridade do julgado ou providência cautelar a ser adotada no âmbito desta ação.



    Por essas razões, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente